Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736022-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDOMAR GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JUVENILDE CARDOSA DIAS AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HILDOMAR GOMES DA SILVA contra a decisão monocrática de ID 41213423, que indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em que o agravante/embargante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 41596478), o agravante, ora embargante, afirma, em suma, existir contradições e omissões na decisão agravada, ao argumento que não utiliza o cheque especial para investir em conta poupança; que sua reserva de emergência não é objeto de depósitos mensais; que não está endividado voluntariamente; que embora sua renda bruta seja em torno de R$10.000,00, há descontos que a reduz a menos da metade; que faz uso do cheque especial por extrema necessidade; que não possui condições financeiras de sustentar a si e sua família. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas a contradições e omissões e aplicado o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 43059834) Brevemente relatados, DECIDO. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Conforme expressamente consta da decisão embargada: Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente documentação suficiente, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça Como se vê, não há a contradição alegada. O fato de os valores terem sido poupados a partir de um único deposito, em nada macula a decisão embargada. O agravante admite que possui R$12.124,11 (doze mil, cento e vinte e quatro reais e onze centavos) poupados, mas ainda assim faz uso do cheque especial. Verifica-se, na consulta ID 40655855, que o embargante possui remuneração bruta superior a R$10.000,00 (dez mil reais). A maioria dos descontos na sua folha de pagamento são referentes à empréstimos com instituições financeiras, inclusive com o banco em que possui valores poupados. Os documentos apresentados indicam o endividamento espontâneo, conforme consignado na decisão embargada. Conforme pontuado, os documentos apresentados pelo embargante não foram suficientes para demonstrar o direito ao benefício e um dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso . O que o embargante pretende, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. Ressalte-se que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, como asseverado, são restritas pela legislação, e impõem fundamentação vinculada. Desse modo, ante a inexistência de vícios a serem sanados, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora